Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTA COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MORAL.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto em vista da r. sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar ao réu que (i) retire o nome do autor dos quadros da empresa BARRAMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, registrada no CNPJ sob o n.o 70.596.606/0001-17, e efetue o cancelamento do registro empresarial desta; bem como (ii) efetue o pagamento de indenização por danos morais ao autor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da junta comercial no arquivamento de atos constitutivos e de alteração social de empresas mercantis, com possível acolhimento de ressarcimento por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Compete a junta comercial a conferência do documento apresentado com o requerimento de registro e arquivamento dos atos constitutivos e de alteração social de empresas mercantis.
4. É vedado o arquivo de documentos que não obedecem às prescrições legais e atos constitutivos que não ostentam as cláusulas previstas em lei. Logo, o exame do cumprimento das formalidades legais é exercido pela junta comercial.
5. Diante da fraude no arquivamento de pessoa jurídica, fato constatado mediante perícia judicial, indene de dúvidas a responsabilidade do Estado no ato ilícito.
6. Neste aspecto, o E. STF já se manifestou no sentido de que a responsabilidade da junta comercial se insere no âmbito da responsabilidade civil objetiva do Estado, em que incide a Teoria do Risco Administrativo (ARE 1046474/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 25.8.2017).
7. Presente, assim, o dano moral in re ipsa, uma vez que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela parte requerida decorre da ausência de verificação pela junta comercial das formalidades dos documentos apresentados, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: ARE 1046474/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 25.8.2017.